Tribunal: CARF
Processo: 13556.720054/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13556.720054/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOAO PEREIRA DOS SANTOS DE PINDAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
A controvérsia já tem entendimento consolidado na Súmula n° 46 deste
Colendo CARF.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA
DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
esta pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 3o do Decreto lei
4.657/1942.
DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Desde que a mudança no critério jurídico esteja devidamente fundamentada,
não existe óbice para o interprete.
DA ILEGALIDADE DA LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (artigo 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no
49.
MULTAS.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. O julgamento deste processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13556.720054/2016-26
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720054/2016-26

seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13556.720059/2016-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.709, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata o presente processo sobre lançamento no qual é exigido do sujeito passivo
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, preliminar de decadência, falta de intimação
prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar
de nulidade, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: preliminar de
prescrição; preliminar de nulidade; princípio da publicidade; denúncia espontânea; decadência;
intimação prévia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.709, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720054/2016-26

Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, alegando, preliminar
de mérito, prejudicial de mérito, combatendo o mesmo.
Aduz a recorrente, que o auto de infração é nulo, por falta de intimação
prévia.
Carece de razão o recorrente, eis que a matéria já foi amplamente
discutida neste Órgão de julgamento, gerando a Súmula n° 46. “O
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário”.
Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão o recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o
Acordão analisando as alegações do contribuinte, de toda sorte decido.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da
inércia de seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a
decadência consiste na perda do próprio direito, em razão de não ter
exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição
com estribo no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição
definitiva do crédito tributário, ao passo que a decadência a matéria já se
encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
A prescrição com lastro no Art. 174 do CTN. Só se aplica a partir da constituição
definitiva do crédito tributário. Já a decadência aplicada ao assunto este Colendo
Órgão de Julgamento, editou a Súmula CARF n° 148.
Alega a recorrente que, houve afronta ao princípio da publicidade.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 3
do decreto lei 4.657/1942.
Ataca a recorrente, a multa aplicada ao caso concreto.
Da ilegalidade das multas.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou
seja, trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da
legalidade da pena), o que significa que não fica a mercê do arbítrio do
poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser aplicadas as
sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A
penalidade aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este
Órgão de julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da Súmula n° 2.
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146
do CTN, na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720054/2016-26

Nacional Comentado (Editora Revista dos Tribunais, 2007 – página 677),
sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas, assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que
permitem determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação
principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura
apreender, mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito
lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa,
convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito
tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente.”
Relativamente à denúncia espontânea, carece de razão o recorrente, já
que a controvérsia a respeito da mesma, este Órgão de Julgamento
pacificou entendimento deste instituto. Súmula 49 deste CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na
legislação pertinente, sendo certo que o próprio recorrente as descreve
em sua irresignação.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça
de combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se
provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720054/2016-26

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital